Tribunal: TJMT
Processo: 1032654-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032654-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO - CPF: 029.119.171-11 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ANDRE FERNANDES MAIA - CPF: 012.152.971-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS.
AFASTADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FRAÇÃO APLICADA
CORRETAMENTE
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO contra a sentença que o condenou a 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 22 (vinte e dois) dias-multa,
pela prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, CP) e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O apelante requereu, em
preliminar
, a nulificação da sentença por ausência de apreciação de tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.

No
mérito
, pleiteou a absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas.

Subsidiariamente
, buscou a redução da pena-base do delito de roubo majorado e a diminuição do
quantum
relativo à causa de aumento do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Preliminar de Nulidade da Sentença
: Embora a sentença não tenha dedicado um tópico específico para rebater a tese de nulidade do reconhecimento, ela expressou os motivos pelos quais a condenação se deu, considerando que a autoria estava "certa e cristalina" e que, apesar de algum vício no reconhecimento, a condenação baseou-se em todo o acervo probatório. Não há, portanto, nulidade por ausência de fundamentação ou prejuízo à defesa.

Do Mérito - Absolvição por Insuficiência de Provas
:

Crime de Roubo Majorado
: A
materialidade
do crime de roubo foi fartamente comprovada. A
autoria
é demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos reconhecimentos firmados pela vítima em sede inquisitiva (fotográfico e pessoal, este último realizado em meio a outras fotografias de pessoas
assemelhadas, e confirmado em juízo pela fisionomia e voz), além das circunstâncias da prisão do recorrente em flagrante posse da chave do veículo subtraído. O reconhecimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios (depoimento da policial militar e vídeo que mostra o veículo e uma pessoa com características do réu), é válido para embasar a condenação.

Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
: A materialidade foi cabalmente comprovada por laudo pericial que atestou a adulteração das placas do caminhão trator e de dois semirreboques. O fato de o recorrente ter participado da subtração do veículo e sido apreendido em sua posse, com as placas já adulteradas e pouco tempo depois, evidencia sua participação na adulteração ou no transporte do veículo com sinal alterado, o que também configura o delito, independentemente de dolo direto pela nova redação do art. 311 do CP. A Lei no 14.562/2023, vigente à época dos fatos (04/09/2024 e 05/09/2024), ampliou as condutas típicas.

Da Dosimetria da Pena
:

Pena-Base do Roubo Majorado
: A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria (concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima) está em consonância com o
Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que permite a utilização de causas de aumento excedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não configura
bis in idem
.

Causa de Aumento pelo Emprego de Arma de Fogo
: A incidência da causa de aumento prevista no §2o-A, inciso I, do art. 157 do CP, na fração de 2/3, foi devidamente fundamentada pelas declarações da vítima que visualizou a arma (revólver .32 ou .38) e foi constantemente ameaçada de disparo caso não cooperasse. A apreensão da arma de fogo é prescindível para a caracterização da majorante, conforme pacificado pelo STJ. A fração de 2/3 é a única aplicável para esta majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Criminal CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento
: "É válida a condenação por roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando a autoria é confirmada por reconhecimento pessoal e fotográfico da vítima, corroborado por depoimentos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante, sendo a alegação de nulidade do reconhecimento afastada pela ausência de prejuízo. A valoração de causas de aumento de pena excedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria e a aplicação da fração máxima para o emprego de arma de fogo estão em conformidade com a jurisprudência."

Dispositivos Legais e Jurisprudência Mencionados:

Código Penal (CP)
: Art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I; Art. 311; Art. 311, § 2o, II e III; Art. 311, § 3o e § 4o; Art. 59; Art. 68.

Lei no 14.562/2023
.

Jurisprudência:

STJ -
AgRg
no HC n. 831.940/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.

TJMT - N.U 1006303-89.2023.8.11.0045
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025.

TJMT - N.U 0007635-30.2017.8.11.0042
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024.

Enunciado do TJMT:

Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT)
: "A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis." (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
–
MT
, que o condenou
à pena de
13 (
treze
)
anos,
03 (
três
)
meses
e 26 (
vinte e seis
)
dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 22 (
vinte e dois dias-multa
,
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I (roubo majorado), e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), ambos do Código Penal.

O apelante, em suas razões
de apelação
, requer a nuli
ficação
da sentença, alegando ausência de
apreciação
de tese
de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.

No mérito
, pleiteia a absolvição de ambos os delitos
,
por
insuficiência
de provas.

Subsidiariamente
, busca a redução da pena-base do delito de roubo majorado e a diminuição do
quantum
relativo à causa de aumento do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público, em contrarrazões, propugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do
eminente
Procurador Élio Américo, inclina-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter
integralmente
a sentença de primeiro grau
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Voto

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença.

De início, a defesa
sustenta
preliminar de nulidade da sentença condenatória, por falta de fundamentação específica acerca
tese
–

formulada
em alegações finais – de nulidade do reconhecimento do agente em sede inquisitiva.

A despeito do empenho defensivo, não vislumbro a nulidade apontada, tampouco eventual causação de prejuízo dela decorrente.

Com efeito, malgrado a sentença não tenha destinado um tópico específico para rebater a tese de nulidade,
tornou expressos
os motivos concretos pelos quais esta não foi acolhida.

A propósito, destaco
da sentença os seguintes excertos relacionados à matéria:

“
A autoria atribuída ao réu, em que pese a sua compreensível negativa, é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Nesse sentido, observo que, na Delegacia de Polícia, a vítima André Fernandes Maia apontou o acusado como um dos autores do roubo, e, em Juízo, voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que não tem dúvida quanto à participação dele na empreitada criminosa:

(declarações - fase inquisitiva)

(...) QUE nenhum deles estavam com o rosto coberto; citou as características deles: rapaz branco meio gordo, estatura mediana, cabelo curto crespo, calça jeans e camiseta preta; o
outro: rapaz moreno, porte forte, estatura mediana, trajava calça jeans e blusa preta; (...) QUE ontem na parte da manhã por volta das 11:00hs da manhã recebeu ligação da polícia falando que haviam localizado o seu caminhão falando que estava no município de Jaciara e que era para deslocar até lá para mais informações; (...)

(trechos da declaração - judicial)

(...)

(Promotor de Justiça) – Dentro do caminhão, você conseguiu visualizar bem o rosto dos dois indivíduos que estavam te carregando?

(Vítima) – Mais ou menos, mais ou menos, lá na identificação lá eu conheci
o rapaz.

(Promotor de Justiça) – Você disse que na delegacia você teria reconhecido um dos indivíduos, quem que você reconheceu?

(Vítima) – O motorista. ...

(Promotor de Justiça) – Quem é o motorista? Você está vendo essa imagem aí na tela?

(Vítima) – Estou vendo, sim senhor;

(Promotor de Justiça) – Foi esse que você reconheceu?

(Vítima) – Foi, sim senhor.

(Promotor de Justiça) – Como foi esse reconhecimento lá na delegacia? Me conta.

(Vítima) – Eles
colocaram ele
do lado de fora e eu do lado de dentro da delegacia, e aí eu
vi ele
e falei para o delegado, para o delegado não, para o polícia perguntar o nome dele, tal, tudo. E aí eu reconheci pela voz também, né.

(Promotor de Justiça) - Então ele chegou a falar, então você reconheceu pela aparência física
e também
pela voz?

(Vítima) – Isso.

(Promotor de Justiça) – Bem sincera e honesta, naquele momento do reconhecimento, ao escutar a voz dele e a ver imagem ao vivo e às cores ali, o senhor teve alguma dúvida de que era ele o autor do crime ou teve absoluta certeza naquele instante?

(Vítima) – Eu tive a certeza, eu tive a certeza, porque foi rápido, eles não
deixavam eu
ver muito, mas eu prestei
muito
atenção quando eu consegui ver. (...)

Não bastasse o reconhecimento
firme e seguro por parte da vítima,
o acusado, na Delegacia de Polícia, acompanhado de seu advogado
, afirmou que pegou carona no caminhão e que o motorista lhe entregou as chaves para cuidar do veículo:

(...)

Em Juízo o réu deu outra versão aos fatos, dizendo que foi para Jaciara de carro com outro rapaz para encontrar as meninas na boate:

(...)

Confirmando o envolvimento do réu, a Policial Militar
Jucimeire
Oliveira de Amorim foi ouvida perante a autoridade policial
e também
em Juízo, tendo relatado o seguinte:

(...)

Não bastasse, examinado o
vídeo
anexado ao id. 169087221, observo que, ao fundo da imagem, é possível ver o caminhão vermelho estacionar próximo à esquina e, depois de pouco mais de 02 minutos, aparece uma pessoa trajando camiseta e calça jeans preta saindo do local que o caminhão parou, exatamente com as caraterísticas que a vítima repassou de um dos assaltantes.

Constato, ainda, que no Relatório Policial anexado ao id. 169087205, há imagens do suspeito e a localização exata onde a carreta foi abandonada.

Como se pode perceber, o acusado, sintomaticamente, apresentou duas versões diferentes para justificar sua prisão de posse das chaves, nas proximidades do caminhão.

Em casos idênticos
a jurisprudência, apesar de algum vício ocorrido no momento do reconhecimento, vem se inclinando pela condenação de acusado envolvido em crime de roubo, desde que presentes outros elementos de convicção, como é o caso destes autos
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVA ILÍCITA
. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NO EXAME DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CRIMINAL DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL DE MATAR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.

(...)

- No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório.

- Não há falar em nulidade por inobservância ao enunciado do art. 155, do Código de Processo Penal, pois a prova judicializada produzida, notadamente, o depoimento das testemunhas policiais e das vítimas e a confissão parcial dos corréus WESLEY e RENATO, foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias da prisão do ora agravante. De se destacar que o
agravante foi preso na posse dos instrumentos do crime
.

(...) (
AgRg
no HC n. 831.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).

Assim, diante tudo o que foi produzido nos autos, chego à serena conclusão de que o acusado foi um dos autores do crime de roubo perpetrado contra a vítima.”

Como se nota, a partir da simples leitura da sentença, malgrado não exista um tópico específico para afastar a tese preliminar de nulidade, esta foi analisada em conjunto com o mérito, na parte referente à autoria, onde se consignou, de forma expressa que, apesar de alguma imperfeição
havida
no reconhecimento pessoal, é possível a condenação a partir da análise de todo o acervo probatório, como feito na espécie.

Assim, não verifico a mácula processual
por insuficiência de fundamentação
, nem qualquer prejuízo
ocasionado à defesa
e, por isso, afasta a preliminar.

Do mérito.

No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição de ambos os delitos
,
por
insuficiência
de provas, reavivando a questão atinente à suposta nulidade do reconhecimento
operado em sede inquisitiva
.

Sem razão, contudo.

Ressai da denúncia que:

“[...] a vítima André Fernandes Maia é empregada da empresa Rei Salomão, situada na cidade de Novo Mundo-MT e que na data dos fatos, se dirigia no referido caminhão de propriedade desta empresa até a cidade de Nobres-MT, onde efetuaria um carregamento de calcário, que seria levado até a
cidade de Guarantã do Norte
-
MT, sendo que durante o trajeto, cerca de 07 km após deixar esta cidade, na BR 163, parou seu caminhão para fazer necessidade fisiológicas, quando foi abordado por dois indivíduos que, armados com armas de fogo, anunciaram o assalto, renderam a vítima e determinaram que ela adentrasse a cabine do caminhão e seguiram até um local de matagal, onde ele ficou rendido, com sua liberdade restringida das 23:00h até por volta de 05:00h.

Apurou-se ainda que, um dos indivíduos evadiu-se do local carregando o caminhão e o aparelho de telefone celular da vítima, ao passo que o outro indivíduo ficou no cativeiro, mantendo-a refém até o amanhecer, quando então, chegou um veículo de apoio e levou o comparsa de volta, sendo que na sequência, a vítima deixou o cativeiro, pegou a estrada e pediu apoio policial, oportunidade em que repassou as características físicas dos autores do crime.

Ocorre que, horas depois (06/09/2024), o veículo subtraído da vítima foi recuperado na cidade de Jaciara-MT, em poder do ora denunciado Claudio Henrique de Castro, o qual, apesar de contar uma estória fantasiosa, foi seguramente reconhecido por fotografia e pessoalmente pela vítima André Fernandes Maia, como sendo um dos autores do crime e aquele responsável por fugir conduzindo a carreta.

Evidencia-se ainda dos autos que, visando assegurar a posse dos itens roubados, o denunciado Claudio Henrique de Castro e comparsas, adulteraram a placa do cavalo trator Scania, na parte dianteira, substituindo a placa original RAQ 8H06, pela
placa falsa RSU-9G60, conforme descrito no laudo pericial ID. 169087237 – pg
.
01 a 10.

Verifica-se que, o denunciado Claudio Henrique de Castro e seus comparsas também, com a mesma finalidade acima delineada, adulteraram a placa identificadora do Semirreboque marca Librelato, modelo RDBACD 2E, cor preta, substituindo a placa original RAQ8H16, pela placa falsa RRV-2H06, conforme consta do laudo pericial de ID. 169087238 –
pag
01 a 09.

Constatou-se também que, visando, o denunciado Claudio Henrique de Castro e comparsas não identificados, adulteraram a placa do Semirreboque marca Librelato, modelo CRBAENI2 2E, cor preta, substituindo a placa original RAQ 8H36, pela placa falsa RRV2H26, conforme descrito no laudo pericial ID. 169087240 –
pag
01 a 09.

Como se percebe dos autos, os crimes de adulteração de sinal identificador de veículos, obedeceram às mesmas circunstâncias de tempo, local e maneira de execução, sendo um, continuidade dos demais.”

A materialidade do crime de roubo mostra-se fartamente comprovada,
pelos
Boletins de Ocorrência
(
IDs
265630382, 265630383 e 265630384), pelos
Termos de Reconhecimento Fotográfico e Pessoal
(
IDs
265630389 e 265630390), pelo
Termo de Apreensão
(ID 265630399), pelo
Auto de Avaliação
(ID 265631273), pelos
Laudos Periciais
(
IDs
265631285, 265631286, 265631287 e 265631288), e pelos
depoimentos testemunhais
colhidos nas duas fases do processo.

De semelhante modo, a autoria é comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, pelo
s
reconhecimento
s
firmado
s
pela vítima
em sede inquisitiva
e em juízo
, bem como
pelas circunstâncias da prisão do recorrente em estado de flagrância.

Observo que, na delegacia de polícia, a vítima subscreveu
dois termos de reconhecimento
,
um fotográfico
, inclusive acompanhado de outras fotografias de pessoas assemelhadas,
e outro pessoal
, reconhecendo, em ambos, o recorrente como sendo a pessoa que dirigiu o veículo subtraído
, tendo participado de sua abordagem, bem como de sua condução até o lugar onde foi mantido sobre poder de outro agente
.

O reconhecimento foi refeito em juízo, oportunidade em que a vítima narrou
ter ido até
a Delegacia de Polícia da comarca de Jaciara, onde reconheceu o agente pessoalmente, sem sombra de dúvidas, por
sua fisionomia
e também
por sua voz, frisando que teve a oportunidade de enxergar bem seus traços quando estava sendo transportado até o ermo onde foi deixado.

Assim, conclui-se que, em um primeiro momento, o ofendido foi chamado a reconhecer o réu – já preso naquela Delegacia – em meio a acervo fotográfico e, ao depois, confirmou o inicial depoimento reconhecendo o réu de forma pessoal, pela fisionomia e pela voz.

Vejamos
, ademais,
as principais provas orais colhidas durante a apuração do crime
.

O
ofendido
André Fernandes Maia foi ouvido em sede policial e em juízo, respectivamente:

“... Que na data de 04/09 por volta das 22:00
hs
havia parado o caminhão a beira da BR (Várzea Grande) para fazer suas necessidades; QUE estava sozinho; QUE foi abordado por duas pessoas do sexo masculino, ambos armados com revólveres; QUE não sabe dizer o meio de locomoção em que eles estavam
alegando que estava muito escuro; QUE colocaram o declarante na cama de trás da cabine e cobriram com uma coberta; QUE perguntou o que estavam carregando? QUE o declarante disse que estava vazio o caminhão; falou ainda que estava indo para a cidade de Nobres - MT para carregar calcário para entregar no município de Guarantã no Norte - MT; QUE os suspeitos ainda falaram para ele não reagir, caso
contrario
iria morrer; ...; QUE disse ter rodado cerca de uns 7 km em estrada de asfalto; QUE
levaram-o
para um matagal (km 454) sendo que um dos suspeitos ficou no local vigiando-o e o outro foi embora com a carreta;
QUE nenhum deles estavam com o rosto coberto; citou as características deles
: rapaz branco meio gordo, estatura mediana, cabelo curto crespo, calça jeans e camiseta preta; o outro: rapaz moreno, porte forte, estatura mediana, trajava calça jeans e blusa preta; QUE ficou no cativeiro das 23:00
hs

ate
umas 05:30hs da manhã; QUE chegou no local um veículo de cor branca (carro curto não dando de ver o modelo); QUE chegou nas proximidades deu apenas três gritos e o suspeito foi em direção desse veículo; QUE o suspeito falou para o declarante apenas que havia uma borracharia al
i
por perto; QUE não ficou amarrado; QUE naquele local fizeram perguntas ao declarante apenas de onde veio? Iria carregar o que? De quem era o caminhão? Se tinha rastreador o caminhão; QUE após o suspeito ir embora o declarante deslocou-se até a borracharia para pedir ajuda; QUE de lá ligaram para a polícia militar. QUE posteriormente foram até a 1DP de Várzea Grande para registrar a ocorrência; QUE foi subtraído do declarante aparelho celular A32 Samsung, R$ 3000,00; QUE não tem nota fiscal do aparelho, QUE não sabe o
imei
do aparelho; QUE deixaram o declarante levar a carteira;
QUE ontem na parte da manhã por volta das 11:00hs da manhã recebeu ligação da polícia falando que haviam localizado o seu caminhão falando que estava no município de Jaciara e que era para deslocar até lá para mais informações
;
QUE havia um suspeito preso na delegacia e que era para fazer o reconhecimento; QUE na delegacia foram mostradas várias fotografias de pessoas e que o declarante reconheceu uma como sendo a de um dos suspeito; QUE esse suspeito foi o que foi embora com o caminhão
; QUE perguntado se havia suspeito mulher? disse escutou voz de mulher apenas no momento em que chegou o veículo em que buscou o suspeito no mato; QUE ela ainda gritou por três vezes, conseguindo identificar que era voz de mulher; QUE disse ser a primeira vez em que foi vítima de roubo; QUE até o presente momento seu aparelho celular nem mesmo o dinheiro foi recuperado. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”
(id. 169086340) (
Vítima, inquérito policial
)

“... (Vítima) – Eu estava saindo de Várzea Grande em sentido à Nobres, vazio. Aí eu parei ali depois das duas pistas para urinar e dois rapazes me abordaram, um ficou comigo no mato;

(Promotor de Justiça) –
Tá
, aí quando eles te abordaram ali, o que eles fizeram contigo, levaram você no carro ou colocaram na cabine do caminhão e seguiram junto?

(Vítima) – Colocaram na cabine do caminhão, nós andamos aí por volta de uns cinco km, um saiu com o caminhão e o outro desceu comigo e me levou para o mato;

(Promotor de Justiça) – Dentro do caminhão, você conseguiu visualizar bem o rosto dos dois indivíduos que estavam te carregando?

(Vítima) – Mais ou menos, mais ou menos, lá na identificação lá eu conheci o rapaz
.

(Promotor de Justiça) – Vamos com calma, eu vou chegar lá, vai respondendo o que eu te pergunto para não atropelar as coisas.
Você disse que dentro do caminhão dava para ver eles mais ou menos, estava escuro dentro do caminhão?

(Vítima) – Estava escuro, mais aí a hora que abriu a porta a luz
ascende
, o senhor entendeu? Então deu para ver;
...

(Promotor de Justiça) – Você disse que na delegacia você teria reconhecido um dos indivíduos, quem que você reconheceu?

(Vítima) – O motorista. ...

(Promotor de Justiça) – Quem é o motorista? Você está vendo essa imagem aí na tela?

(Vítima) – Estou vendo, sim senhor;

(Promotor de Justiça) – Foi esse que você reconheceu?

(Vítima) – Foi, sim senhor.

(Promotor de Justiça) – Como foi esse reconhecimento lá na delegacia? Me conta.

(Vítima) –
Eles
colocaram ele
do lado de fora e eu do lado de dentro da delegacia, e aí eu
vi ele
e falei para o delegado,
para o delegado não, para o polícia perguntar o nome dele, tal, tudo. E aí eu reconheci pela voz também, né.

(Promotor de Justiça) - Então ele chegou a falar, então você reconheceu pela aparência física
e

também
pela voz?

(Vítima) – Isso.

(Promotor de Justiça) – Bem sincera e honesta, naquele momento do reconhecimento, ao escutar a voz dele e a ver imagem ao vivo e às cores ali,
o senhor teve alguma dúvida de que era ele o autor do crime ou teve absoluta certeza naquele instante?

(Vítima) – Eu tive a certeza, eu tive a certeza
, porque foi rápido,
eles não
deixavam eu
ver muito, mas eu prestei
muito
atenção quando eu consegui ver. ...

(Promotor de Justiça) – Até que horas o senhor ficou preso como refém lá no matagal? Que horas foi o assalto e que horas o senhor foi liberado?

(Vítima) –
O assalto foi, a abordagem foi por volta das dez às onze da noite e a soltura foi por volta de cinco, cinco e meia;

(Promotor de Justiça) – Da manhã?

(Vítima) – Da manhã, isso.

(Promotor de Justiça) – Ou seja, o senhor ficou quase seis horas ou mais de seis horas sobre o poder do outro indivíduo?

(Vítima) – Sim, senhor.

(Promotor de Justiça) – O outro indivíduo que cuidava do senhor estava armado?

(Vítima) – Estava armado
.

(Promotor de Justiça) – Que tipo de arma?

(Vítima) – Eu visualizei que
era um revólver
, um trinta e dois, um trinta e oito. ...

(Promotor de Justiça) – E ele falava, fazia ameaças se o senhor tentava fugir, alguma coisa ou não teve nenhum tipo de ameaça lá no cativeiro?

(Vítima) – Não, ameaça a todo momento, não fez nada, mas ameaça teve a todo momento, se eu reagisse, se eu
fugisse..
...

(Promotor de Justiça) – E se o senhor não cooperasse o que ele falava que faria?

(Vítima) – Ele falava que ia atirar, os dois armados, como que eu iria fazer?
(id. 173898839,
Vítima
, em juízo
)

Confirmando os dizeres da vítima, a
Policial Militar
Jucimeire
Oliveira de Amorim
, ouvida durante o inquérito e em juízo, roborou o seguinte:

“
(
...
)
ESTA GUPM RECEBEU ORIENTAÇÃO ORIUNDA DE CHAMADA VIA 190 RELATANDO QUE UM CASAL HAVIA SE APROXIMADO DA CARRETA QUE HAVIA SIDO ROUBADA EM ACORDO COM BOS 2024.267725 E BO 2024.267982 E AO DESLOCAR PARA AVERIGUAR LOCALIZOU O SUSPEITO QUE RELATOU QUE A GEISE HAVIA DITO QUE TINHA UM, "CORRE PRA FAZER" E QUE O MESMO DEVIA VIGIAR O CAMINHAO E ASSIM AO LONGO
DO DIA O SUSPEITO TERIA IDO VARIAS VEZES E INCLUSIVE REALIZADO FILMAGENS E ENVIADO PRA ELA E QUE NO HORARIO CITADO NESTE BO HAVIA IDO ATÉ O CAMINHAO LEVAR A CHAVE. AO REVISTAR OS PERTENCES DO SUSPEITO FOI LOCALIZADA UMA CHAVE APARENTANDO SER DO CAMINHAO, DA MESMA MARCA DO MESMO E QUE ABRIA A PORTA DO REFERIDO
VEÍCULO
NO BOLSO DA CAMISA DO SUSPEITO. O SUSPEITO AO SER ENTREVISTADO RELATOU QUE A SUSPEITA GEISE ESTAVA NO BAR ISA DRINKS E QUE ESTAVA EM POSSE DE UMA MALA QUE FORA RETIRADA DO CAMINHAO. DESTA FEITA ESTA GUPM COMPARECEU AO ESTABELECIMENTO ONDE LOCALIZOU A SUSPEITA
E TAMBÉM
A REFERIDA MALA. DESTA FORMA FORAM AMBOS CONDUZIDOS A DEL POL PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER E ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELATIVOS
A
CONEXÃO DE AMBOS COM O ROUBO E ACONTECIMENTOS RELATIVOS AO
VEICULO
. DURANTE A ENTREGA DOS SUSPEITOS NA DEL POL O AGENTE NOS INFORMOU QUE O SUSPEITO CLAUDIO ESTAVA RECLAMANDO DE DORES E FERIMENTOS NO NARIZ E QUE POR ISSO NECESSITAVA DE ATENDIMENTO MÉDICO, MAS O SUSPEITO RELATA QUE FOI FERIDO NO LOCAL POR POPULARES QUE ESTAVAM CUIDANDO DO CAMINHÃO QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS PELA GU PM QUE AO CHEGAR NO LOCAL BUSCAVA POR UM SUSPEITO COM BLUSA NA COR VERMELHA QUE COINCIDIA COM A COR DA BLUSA QUE O SUSPEITO ESTAVA UTILIZANDO, MAS MESMO ASSIM ESTA GUPM DESLOCO-SE COM O SUSPEITO ONDE FOI
ATENDIDO E MEDICADO CONFORME PRONTUARIO EM ANEXO. ENTRETANTO UMA VEZ QUE ESTAVAM EM ATENDIEMNTO
MÉDICO
DO SUSPEITO NO HOSPITAL...; (id. 70084199
–
Testemunha policial - inquérito
).

“
(
...
)
Então, sobre esses fatos nós localizamos o caminhão mediante denúncia 190, a guarnição foi até o local, identificou o caminhão e posteriormente a gente fez o boletim de ocorrência, notificamos
pra
delegacia de polícia civil que o veículo se encontrava no local, passamos
pra
eles darem o andamento, né? E mais tarde chegou mais informação via 190, que uma pessoa estaria indo até o veículo, tirando foto, gravando alguma coisa, e a gente começou a fazer uma busca a fazer uma busca ali sempre em torno ao veículo com o intuito de tentar localizar, porque havia muitas ligações notificando essa situação porque o veículo ficou na rua porque ele tinha sido, o miolo do veículo não funcionava, parece que tinha quebrado, não tinha como remover, tinha ficado ali na via mesmo. E aí numa dessas buscas que já foi no período noturno, a gente se deparou com o suspeito, a gente fez a condução dele até a delegacia, ele mesmo nos passou a informação de que havia outra pessoa envolvida na situação com ele, nós conseguimos também, logramos êxito em alcançar essa pessoa e conduzimos ambos para a delegacia
.

(Promotor de Justiça) –
Tá
, vamos lá,
pra
ver se eu entendi. Você
d
isse que o caminhão quebrou e ficou ali na via, e as pessoas passaram a fazer ligações
pra
polícia denunciando a possível suspeita daquele caminhão, e você disse que tinha
pessoas que de vez em quando iam lá, olhavam o caminhão, tiravam foto, faziam vídeo, foi isso que você falou até agora?

(
Jucimeire
) – É, é a informação que chegava via 190;

(Promotor de Justiça) – É a informação, aí você disse que em determinado momento numa dessas vistorias ali na área você se deparou com o suspeito e o deteve, é aí que eu quero chegar.
O que levou você a entender que essa pessoa que foi presa, era suspeita, e suspeita do que, o que ligava essa pessoa a esse caminhão?
Era isso eu queria que você explicasse?

(
Jucimeire
) – Então, como eu falei anteriormente,
havia ligações constantes no 190, relatando que havia uma pessoa, em uma dessas ligações a gente foi fazer a verificação, e a pessoa que ligou chegou a passar informações, que essa pessoa estava com uma blusa acho que vermelha, se não me falha a memória, algumas informações que relacionadas a pessoa dessa forma.
Então, quando a gente deslocou a noite, né? No período noturno, até o local, a gente já com essa informação que foi repassada via o 190
.

(Promotor de Justiça) – Certo, aí essa pessoa suspeita quando vocês a detiveram, ela estava próxima ao caminhão? Ela estava mexendo no caminhão? Como vocês chegaram lá? É isso que eu quero que fique mais claro para ligar essa pessoa ao caminhão. Ela fez algum movimento próximo ao caminhão? E se fez, que movimento foi esse que chamou a atenção de vocês?

(
Jucimeire
) – Ela já estava próxima ao caminhão
no momento em que
nós abordamos, fizemos a busca pessoal, tinha uma chave com essa pessoa, com o suspeito né, aí nós tentamos
utilizar essa chave no caminhão
pra
ver se tinha alguma ligação com a situação, e a chave abria a porta;

(Promotor de Justiça) – Então, vocês com base nas informações de vestimenta e aparência possível do suspeito, abordaram uma pessoa parecida que tinha uma chave no bolso, e vocês pegaram essa

chave e testaram no caminhão e batia com a fechadura do caminhão?

(
Jucimeire
) – Sim, exatamente.

(Promotor de Justiça) – Aí foi por isso que vocês o detiveram?

(
Jucimeire
) – Sim, exatamente. Mas, também não foi só por isso, ele também admitiu em algum momento ele falou, ele passou algumas informações
pra
nós também;

(Promotor de Justiça) – Que tipo de informação? Você consegue lembrar?

(
Jucimeire
) – Ele disse que a outra suspeita que ele indicou, ela havia chamado ele pra fazer uma parada, acho que é um termo assim que ele utilizou, um termo diferente, um termo próprio deles, e ele falou que ela tinha convidado ele, chamado ele pra fazer uma parada, pra fazer alguma coisa já em Várzea Grande, aí ele falou que iria, que ele veio com ela, ai ele começou a passar informação, ele falou também que tinha vindo mais cedo no caminhão, tinha pegado uma bolsa com umas roupas
.

(Promotor de Justiça) – Então ele confessou que saiu daqui de Várzea Grande destino a Jaciara no caminhão?

(
Jucimeire
) – Ele passou a fornecer algumas informações dessa forma,
ele não chegou a confessar exatamente, “aí eu saí de lá’ mas, ele começou a passar informações de que essa pessoa outra suspeita do sexo feminino chamou ele em Várzea Grande pra fazer uma parada
, foi esse o termo que ele utilizou e aí posteriormente também ele falou, foi perguntado pra ele se havia vindo ao caminhão durante o dia, disse que sim, que inclusive teria pegado uma bolsa com umas roupas que estavam em pertences dentro do caminhão, a gente perguntava foi você que praticou o roubo do caminhão? Ele não deixava claro isso, ele começou a vincular essas informações relativas a Várzea Grande...; (
id. 173898840
–
testemunha policial – juízo
)

No outro vértice probatório, o apelante, ouvido em sede inquisitiva, alegou que
:

“
(...)
chegou na cidade de Jaciara na quinta feira na parte da manhã; QUE anteriormente estava conversando com uma amiga de nome Geise; QUE Geise reside em Jaciara; QUE Geise trabalha em um cabaré "Isa Drinks"; QUE então disse a ela que se conseguisse pegar uma carona na BR iria até Jaciara.
QUE conseguiu uma carona e veio até Jaciara;

QUE pegou carona em um posto de gasolina "Posto Free" no bairro São Matheus em Várzea Grande; QUE se tratava de um caminhão Scania de cor vermelha; QUE vieram fazendo uso de entorpecentes e ingerindo bebida alcoólica;
QUE chegou na cidade na quinta feira por volta das 06:00
hs
da manhã; QUE deixou o interrogado na "Isa Drinks";
QUE o motorista do caminhão perguntou ao interrogado se ele queria ganhar um dinheiro.

QUE deixou o
caminhão parado na rua lateral; QUE falou ao interrogado que iria deixar o caminhão naquele local pois iria vir alguém para buscá-lo, falou que o caminhão estava estragado, QUE precisava mexer na parte elétrica; QUE diante da situação foi deixado a chave do caminhão com o interrogado;
QUE veio um veículo do Tipo Gol G branco para buscar o motorista do caminhão; QUE o motorista ainda passou o contato para o interrogado; QUE então ficaram conversando pelo zap; QUE a todo momento pedia para o interrogado olhar o caminhão; para tirar fotografia e mandar para ele; QUE esse motorista se identificou apenas por "Goku"; QUE como o interrogado alegou estar embriagado e "drogado" pediu para que Geise tirasse foto do caminhão e mandasse para o celular do interrogado. QUE "Goku" em certo momento pediu ao interrogado que deixasse a chave do caminhão na escada da porta do caminhão; QUE ao ir em direção ao caminhão para deixar a chave e ao mesmo tempo fazendo filmagem para mandar para o interrogado disse ter sido abordado por duas pessoas que desceram de um Civic preto falando que era polícia e ao mesmo tempo que o caminhão era roubado; QUE foi encontrado em posse do interrogado a chave do caminhão; QUE só recorda que no trajeto foi até o hospital não recordando muito por onde foi falando que estava bastante "drogado". Por fim
nega qualquer envolvimento em roubo de caminhão
. QUE nunca foi preso por envolvimento a roubo de caminhão...; (id. 169087196
–
réu, inquérito
)

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente alterou sensivelmente sua versão do ocorrido:

“... (Juiz) – como o senhor chegou lá em Jaciara? O Senhor foi de que pra Jaciara?

(Réu) – Eu estava em casa, tinha pegado um dinheiro, e fui
pra
um bar, lá perto de casa, bar do
Braddock
, lá eu bebendo, conversando com outro rapaz, nós já começamos a beber e a usar droga juntos, aí
a gente veio de carro
pra
boate
;

(Juiz) – Como é o nome desse outro rapaz?

(Réu) – A o apelido dele é “
negãozinho
”, o nome dele eu não sei, senhor, mas, a gente estava lá no bar do meu bairro comigo lá bebendo, aí eu falei para ele que eu estava com dinheiro, mostrei o dinheiro que eu estava na barbearia. Pego dinheiro por dia, mostrei o dinheiro para ele, liguei para as meninas, as meninas falaram que estavam lá na boate e descemos;

(Juiz) – Aí você vocês resolveram sair de Várzea Grande para beber em Jaciara?

(Réu) – Foi, foi por causa das meninas, a gente estava bebendo e usando drogas e desceu
pra
lá.

(Juiz) – Aí vocês chegaram lá e ficaram bebendo... E esse caminhão,
aonde
que aparece?

(Réu) –
Pois é, esse caminhão eu completamente não sei dizer para o senhor como que chegaram até a mim por causa desse caminhão, eu estou sem saber o porquê eu estou sendo preso.

(Juiz) –
Por que
o senhor foi preso eu já falei aqui, porque o senhor estava próximo ao caminhão tirando foto, esse foi o motivo. Mas o senhor está dizendo que não foi isso, apesar
de ter falado na delegacia, com advogado, que estava com a chave realmente desse carro.

(Réu) – Eu cheguei de ir
na
cadeia ainda, eu cheguei de ir
na
cadeia ainda.

(Juiz) –
Tá
certo, você já falou que não foi, foi de carro, tudo bem. A vítima, segundo consta aqui da denúncia, que é uma peça que faz a acusação contra o senhor, ela teria reconhecido o senhor por fotografia e pessoalmente, a vítima é motorista de caminhão, o André Fernandes, como sendo um dos autores do roubo. É o que consta aqui na denúncia, no dia da oitiva dele eu não me recordo, mas na denúncia
consta aqui que ele reconheceu o senhor por fotografia e pessoalmente
.
Por que
o senhor acha que a vítima ia conhecer o senhor como sendo uma das pessoas que o abordou à margem da rodovia lá e praticou o roubo? Ela tinha alguma coisa para prejudicar o senhor?

(Réu) – Não, não sei te dizer?

(Juiz) – O senhor chegou a ser submetido
a
algum reconhecimento? Assim, colocado ao lado de outras pessoas? Como que foi?

(Réu) – Eu me recordo vagamente, na hora que o policial pega e me coloca num espaço e do outro lado tinha vidro, só isso aí, falou entra aí, entrei sozinho;

(Juiz) – O senhor estava sozinho lá? (Réu) – Sozinho...;

(id. 178405377
-
réu, juízo
).

No mais, consta ainda nos autos um arquivo de vídeo
em que se visualiza o veículo subtraído estacionando próximo a uma esquina
e, pouco mais de dois minutos depois, visualiza-se uma pessoa saindo do local onde o veículo parou, com as mesmas características do recorrente no momento de sua prisão e da pessoa indicada pela vítima como condutora do caminhão subtraído.

Observo, a partir dos elementos probatórios ora colacionados e da bem lançada sentença, que o
s
reconhecimento
s
efetuado
s
em sede inquisitiva
são
dotado
s
de elevado grau de certeza, bem como
foram roborados em juízo e pelas demais provas colhidas nos autos
.

Se não bastasse, tem-se que o réu foi encontrado no local onde se recuperou o veículo subtraído, e em poder da chave deste
.

Assim, o reconhecimento formulado pela vítima não é a única prova de que o apelante é autor do fato, de modo que eventual irregularidade no reconhecimento não deve ocasionar a absolvição pretendida.

Nesse sentido, aliás,
menciono o entendimento deste colendo
Tribunal de Justiça
, em julgamento estreitamente relacionado ao presente
:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA RECONHECIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 157, §2o, V, e §2o-A, I, do Código Penal para o delito de receptação (art. 180, CP),
condenando o réu LUCAS MACHADO DE LIMA por este último crime, sob o fundamento de dúvida quanto à autoria.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em:

(i) verificar se o reconhecimento fotográfico, embora realizado com falhas procedimentais, pode ser considerado válido;

(
ii
) averiguar se há elementos probatórios suficientes para atribuição da autoria ao acusado;

(
iii
) examinar a incidência das causas de aumento de pena previstas nos §§2o, V (restrição de liberdade), e 2o-A, I (emprego de arma de fogo), do art. 157 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, estando amparado por outros elementos probatórios. 4. Aplicação do Enunciado Normativo no 29 (IUJ no 101532/2015 – TJMT): as disposições do art. 226 do CPP são recomendações, não exigências formais, sendo válidos os atos reconhecidos e corroborados judicialmente. 5. A autoria está confirmada pelos depoimentos firmes da vítima em juízo, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu. 6. Majorante da restrição de liberdade reconhecida, dado que a vítima e seu filho foram trancados em cômodo da residência durante a fuga do agente. 7. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação objetiva do seu uso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar o acusado como incurso no art. 157, §2o, V, do Código Penal. Afastada a causa de aumento do §2o-A, I, do mesmo artigo.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico não observado integralmente nos termos do art. 226 do CPP não constitui, por si só, causa de nulidade, desde que ratificado em juízo e respaldado por outras provas.

A privação da liberdade da vítima para viabilizar a prática do roubo ou assegurar a fuga caracteriza a majorante do art. 157, §2o, V, do Código Penal.

(N.U 1006303-89.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Portanto, não se verifica a nulidade alardeada.

Além disso, as provas colhidas durante a instrução processual em juízo são contundentes e apontam o recorrente como autor do
crime
, sem que restem dúvidas razoáveis.

A jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à
condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

Além disso, é corrente a aceitabilidade do testemunho de policiais para a elucidação de crimes.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.”

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto, faz-se impositiva a manutenção da decisão condenatória
em relação ao crime de roubo.

Do mesmo modo, deve
m
ser mantida
s
as causas de aumento de pena, visto que comprovada a prática do crime em concurso de, ao menos, três pessoas, com emprego de arma de fogo, e mediante restrição da liberdade da vítima por
cerca
de
seis
horas.

Deve ser mantida, ainda, a condenação pelo crime de
a
dulteração de sinal identificador de veículo.

Como bem apontou o douto juiz singular,
existe prova per
i
cial comprovando cabalmente a materialidade do crime, consi
s
tente na alteração das placas do “cavalo trator Scania”, do “Semirreboque marca Librelato
modelo RDBACD 2E, cor preta” e do
“
Semirreboque marca Librelato, modelo CRBAENI2 2E, cor preta
”
.

Durante a investigação judicial,
evidências claras comprovaram
que o crime foi cometido pelo acusado e outros indivíduos não identificados. Eles levaram um
caminhão trator Scania
, cuja placa original (RAQ 8H06) foi adulterada para RSU-9G60, conforme detalhado no laudo pericial ID. 169087237.

Em seguida, adulteraram a placa de um
semirreboque Librelato, modelo RDBACD 2E, cor preta
. A placa original (RAQ-8H16) foi substituída por RRV-2H06, de acordo com o laudo pericial ID. 169087238.

Por fim, também adulteraram a placa de outro
semirreboque Librelato, modelo CRBAENI2 2E, cor preta
. A placa original (RAQ 8H36) foi trocada por RRV2H26, conforme descrito no laudo pericial ID. 169087240.

Como bem anotado pelo douto julgador, a subtração do veículo, no município de Várzea Grande, se deu no dia
04/09/2024
, por volta das 22h00min, ao passo que a localização do veículo, já com as placas
adulteradas, bem como do recorrente, ocorreu ainda no dia 05/09/2024, sendo certo, ainda, que o recorrente participou da subtração e foi apreendido, pouco tempo depois, já com o veículo e reboques com as placas alteradas, sendo certo que, estando no momento precedente, tendo participado da condução do veículo de Várzea Grande até Jaciara, e estando ali no momento da prisão, é evidente que também tomou parte na atividade
de adulterar as placas, bem como transportou o veículo com tal sinal alterado.

Ressalto que cada parte do veículo, isto é, cavalo e dois reboques, apresentou uma placa contrafeita diferente.

Anoto, em tempo, que os fatos em questão ocorreram entre os dias 04/09/2024 e 05/09/2024, isto é, já sob a vigência da
L
ei n. 14.562, de 26 de abril de 2023, que modificou o artigo 311 do
C
ódigo
P
enal,
conferindo
-lhe a seguinte redação:

“
Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:
(Redação dada pela Lei no 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996)

§ 1o - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.
(Incluído pela Lei no 9.426, de 1996)

§ 2o Incorrem nas mesmas penas docaputdeste
artigo:
(Redação dada pela Lei no 14.562, de 2023)

I –
o
funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial;
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)

II –
aquele
que adquire, recebe, transporta, oculta, mantém em depósito,
fabrica
, fornece, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação e/ou adulteração de que trata o
caput
deste artigo; ou
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)

III – aquele que adquire, recebe
, transporta, conduz, oculta,
mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio,
veículo automotor
, elétrico, híbrido, de
reboque,
semirreboque ou suas combinações ou partes,
com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)

§ 3o Praticar as condutas de que tratam os incisos II ou III do § 2o deste artigo no exercício de atividade comercial ou industrial:
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)

§ 4o Equipara-se a atividade comercial, para efeito do disposto no § 3o deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive aquele exercido em residência.
(Incluído pela Lei no 14.562, de 2023)
”

Em síntese, para além da comprovação de que o recorrente foi responsável pela adulteração da placa do caminhão e dos reboques, tem-se, apenas por argumentação, que o simples fato de estar em poder dele já configura o delito, independentemente da comprovação do dolo direto e da ciência inequívoca acerca da adulteração.

Por isso, afasto as teses absolutórias.

Por fim a defesa pretende
a redução da pena-base aplicada ao delito de roubo majorado, bem como a diminuição da fração de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Aduz que
alega que, ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal, o juízo de primeira instância considerou o
concurso de pessoas
e a
restrição de liberdade da vítima
como fatores preponderantes para aumentar a pena-base do crime de roubo, fixando-a em 5 anos de reclusão.

No entanto, a defesa argumenta que esses elementos já são inerentes às qualificadoras previstas nos incisos II e V do §2o do Art. 157 do Código Penal. Utilizá-los para exasperar a pena-base configuraria
bis in idem
(ocorrência da mesma coisa duas vezes), o que é vedado por lei.

Sem razão, contudo.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juízo considerou preponderantes as circunstâncias do concurso de pessoas e da restrição de liberdade para majorar a pena-base do crime de roubo, fixando-a em 5 anos de reclusão.
Confira-se:

“Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e com restrição de liberdade, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Como se observa, o douto magistrado utilizou duas causas de aumento de pena excedentes na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias do crime, o que é amplamente admitido pela jurisprudência pátria.

A propósito,
o
Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas sedimentou o entendimento de que “A incidência de duas ou mais
causas
especiais de
aumento de pena
no crime de
roubo
autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da
dosimetria
e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (Incidente
de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda em relação à dosimetria, a defesa assinala que
,
n
a terceira fase dosimétrica
, a sentença aplicou a causa de aumento prevista no §2o-A, inciso I, do Art. 157 do Código Penal
, atinente ao
emprego de arma de fogo,
em sua fração
máxim
a,
de 2/3
, à míngua de fundamentação adequada acerca da seleção de tal fração.

Confira-se os correlatos excertos da sentença:

“
(...)
(Promotor de Justiça) – O outro indivíduo que cuidava do senhor estava armado?

(Vítima) – Estava armado
.

(Promotor de Justiça) – Que tipo de arma?

(Vítima) – Eu visualizei que
era um revólver
, um trinta e dois, um trinta e oito. ...

(Promotor de Justiça) – E ele falava, fazia ameaças se o senhor tentava fugir, alguma coisa ou não teve nenhum tipo de ameaça lá no cativeiro?

(Vítima) – Não, ameaça a todo momento, não fez nada, mas ameaça teve a todo momento, se eu reagisse, se eu
fugisse..
...

(Promotor de Justiça) – E se o senhor não cooperasse o que ele falava que faria?

(Vítima) –
Ele falava que ia atirar
,
os dois armados
, como que eu iria fazer?
(id. 173898839,
Vítima
, em juízo
)

(...)

Por fim, a terceira, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do CP, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de

fogo, ficou devidamente comprovada pelas declarações da vítima.

Registro, por oportuno, que embora a arma não tenha sido apreendida, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, consoante jurisprudência abaixo colacionada:

(...)

Considerando que o crime de roubo foi cometido com uso de

arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.
”

Do exposto, concluo que a incidência da causa de aumento de pena encontra-se devidamente fundamentada, ao passo que a fração de 2/3 é a única aplicável, não existindo margem legal para a aplicação de incremento menor.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025